Tribunal: TJES
Processo: 5004524-58.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004524-58.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE HENRIQUE MACIEL FILHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
.
5004524-58.2021.8.08.0021

RECORRENTE
:
JOSE HENRIQUE MACIEL FILHO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente/requerente em face de sentença que julgou improcedente os pedidos prefaciais de exclusão de seu nome em Dívida Ativa e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecendo pela legitimidade da inscrição.

Nos termos do recurso inominado a sentença deve ser reformada, ao sustentar a
presença
de ato ilícito indenizável
praticado pelo recorrido
,
vez
que
a negativação de seu nome teria se dado de forma indevida.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, tampouco impugnação pela parte contrária,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

D
O
MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autor
teve seu nome negativado perante a Divida Ativa pelo recorrido referente ao não pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano do terreno 03080500507000, contudo, alega que este não lhe pertence, motivo pelo qual postula pela retirada de seu nome do órgão de proteção ao crédito e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de
R$
5.639,18.

Com efeito, em que pese a r. sentença, sua fundamentação não merece prosperar, isso porque, conforme alegado pelo recorrente e ratificado pelo recorrido em peça de contestação, o terreno objeto da lide
(matrícula
03080500507000
)
, que gerou a negativação do nome
do autor
, não pertence ao
requerente
, vez que o lote ALDEIA DO MAR LOTE 144 VILLAGE DO SOL foi recadastrado em nome de Imobiliária Garantia Ltda em processo administrativo nº n. 5317/2013 ou seja,
antes

d
os anos que são contestados os pagamentos de IPTU (2014-2018)
e não há provas de que o autor tenha adquirido o imóvel ou que conste registro em nome do autor, vinculado a esta matrícula de imóvel
,
motivo pelo qual
se vota
pela reforma da r. sentença para reconhecer ilicitude cometida pelo réu ao inscrever indevidamente o nome do autor em Dívida Ativa, reconhecendo-se

a
inexigibilidade
do débito negativado e a existência de restrição indevida,
obrigando-se o requerido a promover a baixa do apontamento em nome do autor, perante Dívida Ativa, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Noutro giro, a negativação indevida,
segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, constitui violação à honra objetiva da pessoa, seja física ou jurídica, em razão da potencialidade de impedir negócios jurídicos futuros, denotando a imagem de mau pagador, motivo pelo qual
se reconhece a existência de lesão moral presumida derivada de ato ilícito indenizável praticado pelo réu

e, por fim,
cumpre ressaltar que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, razão pela qual entende-se
por justo e proporcional
o valor de
R$ 5.639,18 (cinco mil seiscentos e trinta e nove reais e dezoito centavos)
a título de indenização por dano moral,
nos limites da postulação,
quantia adequada para reparar o dano sofrido pel
o
recorr
ente.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso mas
e

lhe

confere
INTEGRAL
PROVIMENTO
,
para o fim de reformar
a r. sentença
e
reconhecer
a existência de
ato ilícito indenizável
decorrente de restrição indevida do nome do autor
,
obrigando-se o réu a promover a
exclusão d
o cadastro em nome do autor perante a
Dívida Ativa,
prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
além de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no montante que se fixa em R$ 5.639,18 (cinco mil seiscentos e trinta e nove reais e dezoito centavos),
quantia acrescida de juros de mora a contar do evento danoso (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

Deixa-se de se condenar em custas e honorários ante o provimento recursal.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.